Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709358-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA AGRAVADO: ROBERTO MARQUES GONCALVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo, interposto por CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA. contra decisão exarada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de repactuação de dívidas c/c pedido liminar de suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário (Processo no 0700781-69.2024.8.07.0001) ajuizada por ROBERTO MARQUES GONÇALVES, que determinou “à Caixa Econômica Federal, ao SICOOB e ao Banco Santander que, juntos, limitem os seus sete consignados incidentes sobre o contracheque do autor ao total de R$ 1.938,91. A pequena diferença de R$ 116,72 deve ser retirada, proporcionalmente, de cada um dos sete empréstimos. Assim, como a redução deR$2.055,63 para R$1.938,91 significa uma redução de 5,48%, determino que todos os sete empréstimos tenham suas parcelas reduzidas em 5,48%, sob pena das instituições financeiras citadas responderem por multa que ora fixo em R$ 1.000,00 por parcela que for cobrada em contracheque do autor ainda sem o desconto de 5,48% ora ordenado”. Em suas razões recursais (ID 56726777), o agravante aduz que não cabe a concessão de tutela de urgência na primeira fase do procedimento de repactuação de dívida, visto que a Lei 14.181/21 privilegiou a autocomposição, sendo a única possibilidade de ocorrer a suspensão dos créditos, em caso de ausência injustificada de algum credor na audiência de conciliação. Defende que “o Requerente/Agravado não apontou, em momento algum, a composição real de sua renda familiar, os valores necessários para preservação do mínimo existencial ou um plano efetivo de pagamento, se limitando a trazer alegações vazias e infundadas”. Argumenta que quando foi concedido o cartão de crédito e o crédito consignado, fora realizada uma análise e respeitado o limite de 35% + 5% dos rendimentos do agravado, tendo o agravado realizado os contratos por livre e espontânea vontade. Afirma que na contratação do crédito, o cliente tem acesso a todos os termos e condições do contrato, e ao comprometimento da margem consignável e seus limites disponíveis, não podendo, assim, se afastar de suas obrigações alegando que não possuía acesso as informações necessárias quando contratou o crédito. Sustenta ser “Incabível na hipótese a inversão do ônus da prova primeiro por ter a parte agravado a meios de provar o alegado, e, podendo produzi-la não o fez. Segundo por não ser a parte requerente/agravada pessoa economicamente fraca e sim autossuficiente”. No que se refere à decisão agravada, sustenta que contraria a jurisprudência dominante e preceitos legais, cerceando seu direito de defesa, e seu prosseguimento é suscetível de causar “grave dano de difícil ou incerta reparação, tendo em vista que o agravante está prestes a ter seus direitos cerceados indevidamente”. Requer desse modo o deferimento do efeito suspensivo para suspender os efeitos da medida liminar deferida nos autos de origem, mantendo os valores integrais dos descontos no contracheque do agravado. Preparo (ID 56728340). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, o procedimento especial de repactuação de dívidas, instituído pela Lei 14.181/2021, passou a prever uma fase de conciliação (art. 104-A), inaugurada pela audiência de conciliação, onde o consumidor apresenta seu plano de pagamento aos credores. O insucesso nessa fase de conciliação abre o caminho para a instauração da fase do plano judicial compulsório (art. 104-B), a ser apresentado pelo juiz. Pelo que se extrai nesse exame superficial dos autos, foi apresentado o plano de pagamento pela agravada, que, todavia, não foi aceito pelos bancos arrolados na inicial, dentre eles, o ora agravante, restando infrutífera a fase de conciliação. Contudo, ao deferir a medida de urgência, o magistrado a quo dispensou a nomeação de administrador/perito para elaboração do plano de pagamento judicial compulsório, além disso, imputou aos bancos réus o ônus de apresentar o plano de repactuação com a redução dos juros previstos nos contratos discutidos, o que aparentemente representa manifesto error in procedendo. Isso porque, não basta a simples limitação das parcelas e que esse encargo seja atribuído somente às instituições financeiras, visto que poderia ocorrer diferenças nos cálculos e um determinado crédito poderia ser privilegiado em detrimento de outro. É que não cabe simplesmente reduzir os juros na forma como proposta pelo magistrado de origem, já que, de acordo com o art. 104-B, § 4o do Código de Defesa do Consumidor, deve se garantir o mínimo de restituição aos credores do valor originalmente contratado, na seguinte forma: § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) Além disso, a simples limitação das parcelas possui eficácia reduzida e não resolve o problema de fundo, isto é, repactuar as dívidas de maneira a possibilitar que o consumidor honre suas obrigações e readquira o controle de sua situação financeira em prazo razoável, tanto para si como para as instituições credoras. E tratando-se de empréstimo consignado não restou devidamente demonstrado que os descontos efetuados na folha de pagamento superem o limite percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração da parte agravada, conforme previsto no art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011: "Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor." Ao menos nesse exame de cognição rasa, revela-se injustificada a concessão da medida de urgência agravada, visto que não se observa da presente decisão guerreada que a ação de repactuação apresentada pela consumidora, ora agravada, atenda aos requisitos do art. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, assim como o disposto no Decreto 11.150/2022, que regulamenta o mínimo existencial Diante desse cenário, compreendo que a matéria posta a exame necessita de uma análise detalhada a fim de se averiguar efetivamente se existe justificativa para a limitação dos descontos, assim como se é possível a dispensa da nomeação do Administrador/perito para elaboração do plano judicial de pagamento, além de se averiguar eventual inadequação procedimental da ação de repactuação de dívidas, prevista nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. De outro lado, verifica-se que a mora em sua análise poderá acarretar prejuízos irreparáveis ao agravante, que poderia se ver prejudicado caso não apresentado o plano de pagamento na forma que determinado pelo juízo de origem, Noutro ponto, considera-se que a suspensão dos efeitos da decisão guerreada em nada prejudicará as partes. Sobre o procedimento especial de repactuação de dívidas por superendividamento, a Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) estabelece que: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) Da leitura do sobredito dispositivo legal, depreende-se que o procedimento de repactuação de dívidas deve ser instaurado por meio da audiência de conciliação, o que torna inadequado resolver a questão por meio da tutela provisória de urgência. Isto porque, após concedida a medida liminar, haverá uma alteração forçada nas condições de pagamento dos empréstimos contraídos pelo consumidor/agravante, sem a devida apreciação da proposta de plano de pagamento pelos credores/agravados. Nesse sentido, destacam-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS. REDUÇÃO DO VALOR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. (...). 3. Conforme prevê o art. 54-A, § 1 o, do CDC, há previsão de repactuação das dívidas em caso de empréstimos que impactam substancialmente a renda da agravante e a enquadram, em tese, na situação de consumidora superendividada. No entanto, não é possível apurar tal questão antes da realização da audiência de conciliação, conforme instituído pela Lei de Superendividamento. 4. Não havendo conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com a revisão e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, contudo, o acolhimento da limitação do pagamento, adotando o plano de pagamento indicado pela agravante, se monstra prematuro e inverte a ordem legal estabelecida pela Lei do Superendividamento. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1720146, 07024300920238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023 - g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) ou 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ. 2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participar de uma audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas. No caso em análise, a audiência já foi devidamente designada na origem. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1715662, 07133418020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023 - g.n.); Justifica-se, portanto, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão hostilizada, até julgamento final deste recurso, ante a verossimilhança das alegações levantadas, que, juntamente com as demais teses trazidas no recurso e pelo agravado em suas contrarrazões, necessitam de um exame detalhado quando do enfrentamento do mérito recursal. Assim, ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito de suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação do colegiado Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que apresente resposta ao presente recurso. Brasília/DF, 03 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator